Tribunal: STF
Processo: RE 1255720
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. JORNADA ESTABELECIDA EM LEI/CONTRATO. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PREVISÃO EM EDITAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 
    1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta em face da sentença que concedeu a segurança requerida, reconhecendo o direito do Apelado de acumular os dois cargos ocupados na área de saúde.
    2. O Apelado exerce o cargo de Técnico de Enfermagem, na UERJ, cumprindo carga horária semanal de 30 (trinta) horas e pretende tomar posse no cargo de Técnico de Enfermagem, no quadro de pessoal efetivo da UNIRIO, cuja jornada é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme edital de concurso, item 1.3.
    3. A compatibilidade de horários dos cargos exercidos não deve ser aferida apenas sob o aspecto formal, eis que o objetivo primordial que se encontra em voga é o atendimento adequado, digno, competente e eficiente a toda sociedade, mormente se tratando de profissionais que oferecem serviços de cuidados à saúde, sendo que a ausência de sobreposição de horários, nem sempre significa que materialmente seja possível pelo servidor o cumprimento da carga horária sem comprometimento da qualidade exigida, sendo cabível a imposição de uma limitação nas horas trabalhadas, ainda que esta limitação não seja constitucionalmente prevista.
    4. Aplicável o Parecer da Advocacia-Geral da União, GQ 145/98, ou o Acórdão nº 2242/2007 do Tribunal de Contas da União, que entendem ser inviável ao servidor o exercício de suas funções em carga horária superior a 60 horas semanais, limitando-a, pois, em tese, trabalhar em quantidade de horas superior a este patamar comprometeria a qualidade do trabalho, além de não sobrar tempo para o necessário descanso, alimentação e deslocamento. Por óbvio que, no caso concreto, deve-se aferir se, ultrapassado este limite horário, enquadra-se a situação dentro dos padrões da razoabilidade.
    5. “o fato de a Administração permitir, excepcionalmente, a redução na carga horária configura mera liberalidade que não pode dar respaldo à imutabilidade da situação atual” ( TRF2, Rel. Des. Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, AC 0007055- 23.2016.4.02.5117, e-DJF2R 26/01/17).
    6. Desta forma, para fins de compatibilidade de carga horária, nos casos de redução de carga horária, deve ser aferida, para fins de cumulação de cargos, a jornada estabelecida em lei/contrato, pois o servidor não tem direito adquirido à jornada reduzida.
    7. No caso, se somadas as cargas horárias do Recorrido em ambos os cargos haveria o cumprimento de 70 horas semanais, extrapolando o limite que se considera razoável para o desempenho adequado de suas funções, mostrando-se indevida a acumulação pretendida.
    8. Ademais, há previsão expressa no edital de que “no caso de acumular licitamente cargo público, a carga horária total não poderá ultrapassar 60 (sessenta) horas semanais (Parecer GQ-145, publicado no DOU de 01/04/98)” e o Edital do concurso é o instrumento apto a dispor sobre as regras do certame, propiciando a todos os candidatos igualdade de condições no ingresso no serviço público. Desse modo, a Administração edita normas, preexistentes ao certame, às quais se submetem voluntariamente os concorrentes, assim como a Administração.
    9. Remessa Necessária e Apelação providas” (págs 39-40 do documento eletrônico 5).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (págs. 1-4 do doc. eletrônico 6). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, c, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 37, XVI, c, da mesma Carta.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Verifico que o Tribunal de origem entendeu que há impedimento à acumulação pretendida pelo recorrente em virtude da limitação de horário, uma vez que ultrapassam o limite de 60 (sessenta) horas semanais, aplicando-se ao caso o Parecer da Advocacia-Geral da União GQ 145/1998.
    Essa conclusão, contudo, diverge do entendimento desta Corte que é firme no sentido de que havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Nestes autos, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região indeferiu a pretensão de acumulação de cargos públicos ao entendimento de que a OIT – Organização Internacional do Trabalho considera a jornada de 48 horas semanais como limite razoável.
    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos.
    3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.177.532-AgR/RJ, Rel. Min, Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS. PARECER GQ 145/1998 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.182.225-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER GQ 145/1998/AGU. LIMITE MÁXIMO DE 60 HORAS SEMANAIS EM CASOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU EMPREGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE DAS JORNADAS DE TRABALHO DA IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Precedentes. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RMS 34.257-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).
    Portanto, o acórdão recorrido merece ser reformado, uma vez que a instância ordinária divergiu da orientação firmada pela jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação acima (art. 21, § 2°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator